Tribunal: TJSP
Processo: 1048236-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE DITOS SUPORTADOS POR SUA SEGURADA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE DITOS SUPORTADOS POR SUA SEGURADA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR DA COMPANHIA RECORRIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA INCONFORMADA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELO EVENTO EM QUESTÃO – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000761603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048236-30.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARÍTIMA
SEGUROS S/A, é apelado BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO, MAURO CONTI MACHADO E
COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2019.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 39725
APEL.No: 1048236-30.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SOMPO SEGUROS S/A
APDO. : BANDEIRANTE ENERGIA S/A
JUIZ : ELAINE FARIA EVARISTO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA -
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS
QUE
DITOS
SUPORTADOS
POR
SUA
SEGURADA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA
OSCILAÇÃO
DA
REDE
ELÉTRICA
ADMINISTRADA
PELA
RECORRIDA

CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE
INDENIZAR DA COMPANHIA RECORRIDA

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
QUE
NÃO
DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO
NEXO
CAUSAL

PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA
INCONFORMADA
QUE
NÃO
SE
MOSTRA
SUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
A
RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELO
EVENTO EM QUESTÃO
ACERTO DA R.
SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO
JUÍZO

SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA ACERTO DA R.
SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 162/165, pela qual foi julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, esta proposta por
SOMPO SEGUROS S/A contra BANDEIRANTE ENERGIA S/A, momento em
que o Juízo afastou a pretensão inicialmente deduzida, assim impondo a
seguradora vencida condenação ao pagamento dos valores decorrentes da
sucumbência, bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua
vez definidos em percentual correspondente a 20% do valor que foi atribuído a
causa.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a ocupante do polo ativo da lide, conforme dá conta por meio de suas
razões juntadas a fls. 167/177, para tanto clamando pela reforma do
posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, resultou
efetivamente comprovado nos autos que as avarias ocorridas nos aparelhos
eletrônicos pertencentes a sua segurada se deram em razão de descargas
elétricas registradas por força da inadequada prestação do serviço de
fornecimento de energia que é promovido pela recorrida, isto na qualidade de
concessionária de serviço público, circunstância esta que deve implicar no
natural reconhecimento da sua responsabilidade civil que, inclusive, deve ser
reconhecida como de natureza objetiva, nos exatos termos em que definidos
pelo artigo 37, §6o, da Constituição Federal de 1988, bem como pelas demais
normas infraconstitucionais que regem o chamado direito do consumidor,
sustentando ser de rigor a redistribuição dos ônus da prova no caso em
análise, pois segundo seu entendimento compete a concessionária de energia
elétrica comprovar que os serviços foram prestados adequadamene, daí o
porquê de pedir pelo necessário acolhimento de seus reclamos, de sorte a
obter a plena e integral modificação do entendimento como adotado pelo
Juízo, com a consequente imposição a recorrida de condenação ao
pagamento da quantia que foi indica na peça vestibular, e com aplicação da
natural inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram a seguir
aos autos contrarrazões (fls. 182/192), momento em que a recorrida pugnou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela integral manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente atacada,
subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já debatida em 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a recorrente não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença indevidamente
hostilizada, se mostraram plenamente adequados a realidade como vem
estampada no desenrolar do todo processado.
Analisando primeiramente aspecto relativo a aplicação do
teor do Código de Defesa do Consumidor na solução da pendência em desate,
ou seja, aplicação do contido na Lei 8.078/90 ao caso concreto, é de se dizer
que, ainda que a autora não se possa atribuir o título de consumidora, se
mostra perfeitamente aplicável a legislação consumerista ao caso em testilha,
uma vez que a seguradora demandante se sub-roga em todos os direitos
cabentes a seus segurados, assim agindo para buscar a indenização pelos
valores eventualmente pagos, o que se deu por força de ter honrado, em tese,
o contrato de seguro que os vinculava.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código de Defesa
do consumidor ao caso concreto, agora se mostra permitido passar a análise
da questão de fundo como tal reconhecida, assim partindo para o efetivo
exame do recurso em si considerado, sendo de rigor firmar entendimento no
sentido de que não comporta acolhida a pretensão recursal deduzida pela
seguradora ocupante do polo ativo da relação instaurada, uma vez que deixou
a autora de apresentar elementos que demonstrassem a efetiva presença de
nexo causal entre os danos apontados em sua peça primeira, e os atos
praticados que, segundo alega, são de responsabilidade da concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente, haja vista que os documentos juntados aos autos foram
unilateralmente produzidos por prestadores de serviços contratados pela
seguradora demandante, e/ou por sua segurada, o que leva a concluir que
nada de concreto foi trazido no sentido de dar conta da existência de nexo de
causalidade entre os danos apontados, e os atos praticados pela recorrida.
Vale anotar também que se mostra indevida a inversão dos
ônus da prova no caso em análise, uma vez que competem a demandante os
ônus da prova acerca da existência, tanto dos danos, quanto do nexo de
causalidade apontados, fato que não dá o devido respaldo a sua pretendida
sub-rogação, ainda enquanto demandante, em relação aos direitos de sua
segurada, daí porque se mostra de rigor a rejeição do Apelo como intentado
pela seguradora demandante, de sorte a manter inalterado o posicionamento
adotado pelo Juízo quando do sentenciamento do feito, sendo caso de
transcrever, ainda que parcialmente, os adequados fundamentos adotados
pelo D. Julgador, pelos quais resultou definido que:
“(...).
Cuida-se de ação regressiva por meio da qual a autora
seguradora pretende ser ressarcida da indenização paga referente à
deificação por oscilação de energia elétrica de equipamentos por ela
garantidos.
Não há de se falar que não seja aplicável na presente
demanda o Código do Consumidor, pois a autora, por mais que não fosse
a destinatária final do serviço prestado pela ré, na qualidade de
seguradora, sub-roga os direitos e ações que competirem aos seus
segurados.
A ré é concessionária de serviço público federal de
energia elétrica e, nessa condição, submete-se à disposição do artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da
responsabilidade objetiva da administração. Na qualidade de fornecedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de serviço apenas se exime da responsabilidade se provar: I- que prestou
o serviço e o defeito não existe ou, II- a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro ou, III- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Todavia, a prova técnica trazida aos autos com a inicial
é frágil, bem como produzida unilateralmente, resumindo-se a laudos (fls.
62/66) que indicam apenas possibilidades, não sendo conclusivos.
Inclusive, sua simploriedade deve ser destacada, uma vez que na
descrição do problema está escrito a lápis: 'Central de choque inoperante
em curto após chuva e raio' (sic.) (fls. 64).
Além disso, pleiteou a ré que houvesse pericia técnica
nos aparelhos queimados, o que se tornou impossível, visto que a
própria autora afirma que 'os equipamentos e/ou peças danificados não
foram preservados' (sic.) (fls. 160).
Ora, sendo o referido laudo unilateral e inconclusivo
quanto à causa do dano verificado, bem como impossibilitada a perícia
pleiteada pela ré nos aparelhos da segurada, havendo apenas indícios de
que teriam sido ocasionados por instabilidade na tensão, não se
desincumbiu do ônus da prova quanto ao nexo causal entre o serviço
público prestado e o dano experimento pelo seu segurado, donde decorre
a improcedência da ação.
(...).
Mesmo se aplicando o Código de Defesa do Consumidor
no presente caso, à autora não cabe a inversão do ônus da prova, pois,
no caso em questão, ela poderia ter provado sua pretensão devidamente,
porém, ao invés disso, impossibilitou que qualquer um realizasse a
devida prova, como confessado nos autos (fl. 1760). Deste modo, de
maneira alguma poderia se falar que a autora fosse hipossuficiente nesse
aspecto.
(...).”
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E.
Corte, por conta do julgamento do Recurso de Apelação no
1039792-34.2016.8.26.0114, o que se deu em 08 de junho de 2017, por Voto
da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que assim dispôs acerca da
matéria:
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica
seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o direito de regresso
que busca satisfazer - Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante
da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito - Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 -
Precedentes
deste
E.
TJSP
-
SENTENÇA
REFORMADA
-
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais considerações, necessário que se entenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o posicionamento de 1o Grau deve ser alvo de integral manutenção, pois
de maneira verdadeiramente adequada apreciou o Juízo todas as questões
como colocadas em debate no feito, sendo portanto de rigor sua manutenção,
manutenção esta que se dá com o mais pleno suporte em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos, inclusive no que diz respeito aos
Honorários Advocatícios, pois definidos em consonância com o quanto vem
disposto pela Lei de Ritos. No entanto, é de se deixar de majorar a verba
honorária, o que se dá por força de sua definição já ter-se dado em patamar
máximo, nos moldes em que definidos pelo art. 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41653
Apelação Cível no 1048236-30.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Marítima Seguros S/A
Apelado: Bandeirante Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço licença ao eminente Desembargador Relator Simões
de Vergueiro para dele divergir no julgamento do recurso examinado, ao qual dou
provimento para julgar procedente a ação, levando em consideração os seguintes
fundamentos que entendo pertinentes à espécie.
A seguradora está sub-rogada nos direitos da segurada.
Esta lhe comunicou o sinistro à época oscilação de energia comprovou os
danos que foram ratificados durante a regulação, e finalmente recebeu a
indenização de R$12.863,50, transferindo-lhe os direitos correspondentes para
ajuizar a ação de ressarcimento, nos termos da Súmula no 188 do STF.
A fl. 58/61 e 62/66 está comprovada a oscilação de energia
elétrica sofrida, bem como os danos suportados pela seguradora, ao liquidar o
sinistro havido. Portanto, com a devida vênia, deve ser invertido o resultado do
julgamento, especialmente se esses documentos não foram excepcionados pelo
apelado, à época, com a sua implícita admissão de veracidade.
Posto isso, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
ACB5B93
9
9
Declarações de
Votos
MAURO CONTI MACHADO
F92C923
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048236-30.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.